Tribunal: CARF
Processo: 18239.004209/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004209/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.989 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SANDRA SILVA BELLIZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004209/2009-61
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004209/2009-61

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, em nome
da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de imposto a pagar no valor
de R$ 7.808,49 para crédito tributário apurado no valor de R$ 14.508,12 (fls. 05/10).
O lançamento foi decorrente de compensação indevida de Carnê-Leão, no valor de R$
82,83; dedução indevida a de despesas médicas, no valor de R$ 16.224,98; e dedução
indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 8.185,51.
Cientificada do lançamento em 11/08/2009, conforme fl. 36, a interessada apresentou
impugnação de fls. 03/04, em 09/09/2009, na qual alega que não recebeu a intimação e
apresenta os seguintes motivos para a contestação:
1) Comprova o recolhimento a título de Carnê-Leão no valor total de R$1.090,48 e não
o referido pela Receita de R$ 1.007,65, conforme cópias dos DARF anexados.
2) Ao refazer as contas dos boletos de pagamento referentes à Dix Amico verificou
diferença entre o valor de R$ 7.954,98 declarado para o valor real pago de R$ 7.951,98,
diferença de R$ 3,00. Portanto reconhece a divida com a Receita no valor de R$ 3,00.
(anexa cópia dos boletos de pagamento).
3) Apesar de ter feito algumas solicitações de reembolso, nunca fui atendida nas
solicitações.
Anexa também os seguintes documentos:
a)cópia da declaração da medica assistente Dra. Sônia Maria Nery Pacheco, solicitando
os procedimentos realizados;
b)declaração do fisioterapeuta Edson Nascimento Sena, no valor de R$ 6.000,00;
c)copia do recibo fornecido pela clinica de ultrassonografía Célia Resende Ltda, no
valor de R$ 270,00;
d)copia dos recibos fornecidos pela Odontolife Clinica de Serv. Odontológicos Ltda, no
valor de R$ 2.000,00;
e) Anexadas copias comprovando contribuição a previdência privada do HSBC, no
valor de R$ 8.185,51.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado de fls. 43/45, concluindo pelo restabelecimento total
da dedução de Previdência Privada e Fapi, restabelecimento parcial da dedução de
despesas médicas, mantendo a glosa do valor de R$ 7.217,26 e manutenção da
compensação indevida de Carnê-Leão, no valor de R$ 82,83.
Assim, conforme Despacho Decisório de fl. 46, foi deferida a proposta de manutenção
parcial da dedução indevida de despesas médicas e manutenção integral da
compensação indevida de Carnê-Leão, resultando em Imposto Suplementar (Código
2904) no valor de R$ 1.984,74 e Imposto de Renda Pessoa Física (Código 0211) no
valor de R$ 82,83.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório proferido pela Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, em 28/05/2012 (AR de fl.
48), e apresentou as seguintes argumentações:
1) As instruções de preenchimento fornecidas pela Receita Federal, para declarar o
Imposto de Renda referente ao Carnê-Leão, não informam que não se deve declarar o
valor efetivamente pago, isto é, com multa e juros. Desconhecia que só poderia ser
declarado o valor do imposto devido e não o valor pago e reconhece o valor glosado.
2) Anexa copia da declaração fornecida pela Dix Saúde ( o nome da empresa foi
alterado).
3) Anexa cópia de nova declaração fornecida pelo profissional, referente ao
fisioterapeuta Edson Nascimento Sena, confirmando atendimentos, motivo dos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004209/2009-61

atendimentos e valores recebidos, além de seu nome, CPF e tratamento efetuado,
conforme solicitado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos comprovadamente
efetuados pelo contribuinte para tratamento próprio ou de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recolhimentos dos valores lançados no carnê-leão estão comprovados nos
autos
b) cabimento da redução da multa de ofício
c) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de carnê leão, no valor de R$ 82,83.
Da Ocorrência de Erro de Fato
Com a sua impugnação (e-fls. 3), a contribuinte expendeu os seguintes
argumentos sobre a infração desta lide administrativa:
Os valores recebidos foram lançados mensalmente no programa de Carne Leão
fornecido pela Receita Federal, assim como o calculo a pagar no mês subsequente.
Comprovo o recolhimento no valor total de R$ 1.090,48 e não o referido pela Receita
de R$ 1.007,65.
A autoridade revisora da Unidade de Origem, pronunciou-se no Termo
Circunstanciado (e-fls. 43/46) de onde extraímos o seguinte:
Carnê-Leão: extratos de consulta ao sistema SINAL07 de fls. 12/13 estão de
acordo com as guias de DARF apresentadas pela contribuinte no total de R$ 989,19.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004209/2009-61

Verifica-se que o valor declarado, R$ 1.090,48, está em excesso (possivelmente
a contribuinte equivocou-se e somou multa e juros ao principal), pelo que fica
mantida a infração lançada.
Com sua peça recursal a interessada reforça os argumentos já feitos anteriormente,
in verbis:

Como visto, o próprio órgão arrecadador reconheceu que houve equívoco da
recorrente ao prestar as informações em sua DIRPF que, no caso, acabou incluindo na mesma os
valores de multa e juros recolhidos pelo atraso do recolhimento do DARF mensal.
Isto pode ser confirmado nas guias de pagamento juntadas no processo (e-fls.
12/30):
Com efeito, analisando a situação apresentada, entendo que estamos diante de
hipótese de erro de fato.
E sobre ela, a legislação nos ensina que a retificação de declaração somente é
possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal, conforme dispõe o § 1o do art. 147 da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo nos informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sou adepto da ideia de que erro de fato consiste na falsa percepção sobre
determinada realidade ou no equívoco sobre determinada circunstância do fato.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004209/2009-61

Ou seja o regramento do assunto é conhecido pelo interessado, mas ele acaba
aplicando-o de maneira equivocada.
Para se comprovar a ocorrência do erro de fato é preciso que seja demonstrado sua
ocorrência, seja porque decorreu de falsa ideia, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração.
Enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Que, particularmente, entendo que foi o que aqui ocorreu.
Por todo o exposto, voto pela exoneração da infração aplicada sobre
compensação indevida de carnê leão.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar o equívoco cometido na sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 113
DF CARF MF
Original